Tribunal: TCU
Processo: 017.443/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5698/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.443/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Sousa Nascimento (XXX.340.242-XX); Ana Marcia Vasconcelos Barbosa (XXX.991.922-XX); Djane Monteiro Santos (XXX.313.542-XX); Jilcenatalia Silva Pedroso (XXX.243.142-XX); Juliene de Sousa Ferreira (XXX.089.992-XX); Katiane Pereira da Silva (XXX.350.212-XX); Leomar Alves Muniz (XXX.312.033-XX); Maria das Dores Terto Felicio (XXX.714.362-XX); Rafael Souza Guimaraes (XXX.559.412-XX); Suzianne Silva Tavares (XXX.976.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.